Tribunal: TJDFT
Processo: 0739860-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENOR IMPÚBERE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PEDIDOS NÃO DEDUZIDOS PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCONTO EM VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA NO CÁLCULO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do agravo de instrumento.
2. Os valores percebidos pelo empregado, a título de rescisão trabalhista, correspondem a verbas indenizatórias e, assim, não têm caráter de renda. Logo, não pode sobre elas incidir o cálculo da prestação alimentícia, salvo expressa estipulação em sentido contrário. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, na extensão, não provido.